Tribunal: STF
Processo: Rcl 84838
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 2, p. 51-55).



     O reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 26 “ao se impedir a realização do exame criminológico que havia sido determinado por decisão judicial devidamente fundamentada”. 



    À vista disso, pugna-se, liminarmente, pela “suspensão dos efeitos da decisão reclamada, restabelecendo-se o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o sentenciado aguarde no regime prisional correto até que seja submetido a exame criminológico”.



    No mérito, pleiteia-se “a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e, como consequência, restabelecer a decisão que determinou a realização do exame criminológico, com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia”.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante n°. 26 desta Corte enuncia que:



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.”



     



    No caso concreto, o Juízo da Execução Penal indeferiu a progressão de regime, determinando a realização do exame criminológico, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 18):



    “Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 244/250, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 



    Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenação pela prática de crime equiparado à hediondo, além de delito de roubo majorado, perpetrado por meio de violência e grave ameaça contra a pessoa, bem como crime de extorsão circunstanciada. 



    Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 413), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável.”



    Em sede de habeas corpus, o TJSP indeferiu liminarmente o pedido da defesa, destacando, ademais, que “a realização de exame criminológico foi determinada de forma fundamentada pela autoridade apontada como coatora” (eDOC 2, p. 15).



    A decisão reclamada, por sua vez, reconhecendo a ausência de fundamentação idônea na decisão acima transcrita, concluiu o seguinte (eDOC 2, p. 51-55):



    “A questão posta a deslinde refere-se à aferição de requisito subjetivo para fins de progressão de regime. 



    Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792 /2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    (...)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao manter a decisão de primeiro grau, entendeu estar devidamente justificada a exigência da perícia para aferição do requisito subjetivo, com os seguintes fundamentos (e-STJ fl. 17):



    ‘Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo à obtenção do benefício, consoante Cálculo de Pena acostado a folhas 244/250, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar, gradativamente, ao convívio social. 



    Isso porque o sentenciado é reincidente, possui condenação pela prática de crime equiparado à hediondo, além de delito de roubo majorado, perpetrado por meio de violência e grave ameaça contra a pessoa, bem como crime de extorsão circunstanciada. 



    Ademais, durante o cumprimento da sanção privativa de liberdade, praticou faltas disciplinares graves (fls. 413), indicativo de falha na assimilação da terapêutica penal. 



    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto das condutas perpetradas e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e se socorra de técnicos para o auxiliar na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 



    Convém destacar ainda que, no regime intermediário, o sentenciado terá direito a saídas temporárias, retornando, ainda que por curtos intervalos de tempo, ao convívio social, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 



    E assim é que se decide tendo em vista a dicção da Súmula 439 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.’



    O advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1°, da Lei de Execuções Penais (LEP), : in verbis "Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão." 



    Contudo, a nova legislação deve ser aplicada aos crimes praticados durante a sua vigência, o que não ocorre no caso concreto.



    (...)



    Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que, ao concluir pelo não preenchimento do requisito subjetivo, as instâncias ordinárias extrapolaram as exigências legais para criar óbice ao benefício, deixando de invocar elementos concretos recentes do curso da execução que justificassem a realização do exame criminológico. 



    Do excerto do acórdão combatido, vê-se que a Corte estadual levou em conta apenas a gravidade abstrata dos delitos, a longa pena a cumprir e a falta grave demasiadamente antiga, o que não constitui fundamentação idônea para negar a progressão de regime.



    No mesmo sentido:



    (...)



    Dessa forma, não havendo fundamento que demonstre, efetivamente, o demérito do condenado para afastar o preenchimento do requisito subjetivo, deve ser reconhecida a ilegalidade do acórdão. 



    Ante o exposto, para determinar ao Juízo da execução concedo a ordem ão que aprecie o pedido de progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico, ressalvado se já realizado ou se houver motivo superveniente que justifique a imposição de perícia.”



    Com efeito, a decisão reclamada não merece reparo.



    Como bem apontado pelo Ministro Relator do STJ, a decisão que determinou a realização de exame criminológico carece de fundamentação idônea, visto que decorre de construção argumentativa despida de elementos concretos e atuais relacionados à execução da pena do reclamante.



    Aduzir, sem outras ponderações, que o paciente foi condenado por crimes de natureza grave, mencionar a pena privativa de liberdade a cumprir e apontar registro da prática de faltas disciplinares reabilitadas, a meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular (SV 26), na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto.



    Ademais, importa destacar que a jurisprudência desta Suprema Corte veda a aplicação da Lei nº 14.843/2024, que reinseriu na legislação de regência a necessidade de realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, com a nova redação dada ao § 1° do art. 112 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA E TRABALHO EXTERNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (LEI Nº 14.843, DE 2024). IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ARTS. 5º, INC. XL, DA CRFB E 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.” (HC 240.770, Rel. Min. André Mendonça - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMETIDOS EM DATAS DIFERENTES. TÍTULOS EXECUTIVOS JUDICIAIS PENAIS DISTINTOS. LEI N. 13.964/2019. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 218440 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 05-10-2022 - grifei)



    Ante o exposto, a decisão reclamada está em conformidade com a Súmula Vinculante 26, pois determinou a dispensa do exame criminológico determinado a partir de fundamentação despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante.



    Sendo assim, o eventual desacerto do convencimento jurisdicional não se submete, por meio de reclamação, ao crivo do STF. Isso porque ausente a violação explícita ao verbete sumular.



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente